Tribunal: TJDFT
Processo: 0706273-69.2020.8.07.0005
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS DA AUTORIA. QUALIFICADORAS.
Para a decisão de pronúncia, basta a certeza a respeito da existência do crime e a presença de indícios suficientes da autoria imputada ao réu (art. 413 do Código de Processo Penal). Relembre-se que a decisão de pronúncia constitui juízo fundado de suspeita, significando que a acusação é admissível, ao contrário do juízo de certeza, que se exige para a condenação. Para a pronúncia, prevalece a regra in dubio pro societate, não se aplicando o provérbio in dubio pro reo. Eventuais dúvidas quanto à prova são resolvidas em favor da sociedade, vale dizer, cabe ao Tribunal do Júri decidir a respeito.
No caso, há evidência da materialidade e prevalecem os indícios de autoria, suficientes para submeter o acusado ao Tribunal do Júri. Ausentes elementos probatórios robustos para comprovar a legítima defesa e, assim, absolver sumariamente o acusado.
Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, devem ser afastadas apenas as qualificadoras manifestamente improcedentes, ou totalmente divorciadas do conjunto probatório. Não sendo esse o caso, as circunstâncias devem ser submetidas ao julgamento dos jurados.
Recurso desprovido.